Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-85.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPERIOR. BINÔMIO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. COMPROVAÇÃO. GENITOR. CAPACIDADE DE MANTER O PENSIONAMENTO SEM PREJUÍZO PRÓPRIO. DANO MORAL ABANDONO AFETIVO. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido para exonerar o requerente da obrigação de prestar alimentos, bem como do pedido, em reconvenção, de majoração da obrigação alimentar.

2. Tendo o filho atingido a maioridade, cessa o dever do genitor de prestar alimentos com base no poder familiar, porém, persiste o encargo trazido nos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil, fundado no parentesco.

3. A jurisprudência é firme no sentido de não ser automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência do advento da maioridade do alimentando – fazendo-se imperiosa, para tanto, a verificação da capacidade financeira do alimentante e a (des)necessidade do alimentado.

4. No caso, a análise dos documentos permite concluir o dever de o genitor continuar prestando a verba alimentar ajustada em prol da requerida, porquanto se trata de jovem cursando ensino superior e que comprovou necessitar dos alimentos pagos mensalmente pelo alimentante, inclusive para continuidade de tratamento de doença que a acomete.

5. Para que se configure a responsabilidade civil e o dever de indenizar em decorrência de abandono afetivo, deve ficar devidamente comprovada a conduta omissiva ou comissiva do pai em relação ao dever jurídico de convivência com o filho, bem como demonstrado o trauma psicológico sofrido e, sobretudo, o nexo causal entre o ato ilícito e o dano. Precedentes do STJ.

6. O fato de existir pouco convívio entre pai e filha não é suficiente, por si só, para caracterizar abano moral a legitimar a pretensão indenizatória. Ao contrário, deve ficar demonstrada a rejeição deliberada do genitor em relação à prole e o abalo psicológico sofrido, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.